Tribunal: TJBA
Processo: 8068411-38.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8068411-38.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
FABIO JUNIO SOUZA OLIVEIRA

APELADO: FABRICIO SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ABASTECIMENTO DE ÁGUA. DESABASTECIMENTO PROLONGADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária de serviço público de abastecimento de água contra sentença que rejeitou preliminar de ilegitimidade ativa e julgou procedente pedido indenizatório, condenando-a ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, em razão de desabastecimento de água no período de 21/07/2022 a 10/08/2022. A apelante sustenta ilegitimidade ativa do autor, inexistência de falha na prestação do serviço e ausência de dano moral indenizável, requerendo a reforma integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o morador de unidade residencial possui legitimidade ativa para pleitear indenização, ainda que o contrato esteja formalmente vinculado ao condomínio; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço público de abastecimento de água no período indicado; (iii) determinar se o desabastecimento por aproximadamente 20 dias configura dano moral indenizável e se o valor fixado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O morador da unidade afetada possui legitimidade ativa, pois, na condição de destinatário final do serviço essencial, equipara-se a consumidor por força do art. 17 do CDC, sendo diretamente atingido pelos efeitos do desabastecimento.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, aplicando-se à concessionária o regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do diploma consumerista.

5. O art. 22 do CDC impõe às concessionárias o dever de prestar serviço adequado, eficiente e contínuo, sendo obrigadas a reparar os danos causados em caso de descumprimento.

6. A parte autora apresenta notas fiscais de contratação de carros-pipa, Nota Técnica nº 341/2022 indicando problemas de desabastecimento na região e prova testemunhal que confirma a falta total de água por aproximadamente 20 dias, conferindo verossimilhança às alegações.

7. As telas sistêmicas e histórico de consumo apresentados pela concessionária não infirmam as provas documentais e orais produzidas, nem demonstram a regularidade do fornecimento contínuo a cada unidade habitacional.

8. A interrupção prolongada do abastecimento por cerca de 20 dias extrapola os limites da razoabilidade e viola o princípio da continuidade do serviço público essencial, ainda que se alegue realização de reparos na rede, nos termos da Lei nº 11.445/2007.

9. A alegação de reservação inadequada não afasta a responsabilidade da concessionária, pois as normas técnicas preveem reserva média para 24 horas, sendo inviável exigir do consumidor capacidade de armazenamento suficiente para suprir desabastecimento por quase três semanas.

10. A privação de água por período prolongado compromete necessidades básicas de higiene, alimentação e saúde, ultrapassa o mero aborrecimento e configura violação à dignidade da pessoa humana, caracterizando dano moral indenizável, nos termos do art. 186 do Código Civil.

11. O
valor fixado a título de indenização por danos morais

em
R$ 3.000,00 revela-se moderado e proporcional à extensão do dano e à capacidade econômica da concessionária, atendendo às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil, sem ensejar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. O morador de unidade residencial possui legitimidade ativa para pleitear indenização por falha no abastecimento de água, ainda que o contrato esteja formalmente vinculado ao condomínio, por equiparação a consumidor. 2. A interrupção do fornecimento de água por aproximadamente 20 dias configura falha na prestação de serviço público essencial, em violação ao princípio da continuidade. 3. A privação prolongada de água potável caracteriza dano moral indenizável, sendo legítima a fixação de indenização em valor moderado e proporcional às circunstâncias do caso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14, 17 e 22; CC, art. 186; CPC/2015, art. 85, § 2º; Lei nº 11.445/2007.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 8032893-89.2020.8.05.0001, Rel. Des. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Segunda Câmara Cível, pub. 03/07/2024; TJ-BA, Apelação nº 8017695-75.2021.8.05.0001, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, Quarta Câmara Cível, pub. 09/07/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n°
8068411-38.2023.8.05.0001
,
em que figura como Recorrente
a

EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA
,
e
Recorrid
o

FABRICIO SANTOS DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

PRESIDENTE

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

07